Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706270-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao agravante para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, o número do processo de origem da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, CPC 932, parágrafo único. Após, conclusos. I. Brasília – DF, 14 de dezembro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator